Tribunal: TJSP
Processo: 2268631-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PENHORA EM CARÁTER PARCIAL - VALORES EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA - PRECEDENTE DO E. STJ, TODAVIA, QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA PENHORA DOS

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PENHORA EM CARÁTER PARCIAL - VALORES EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA - PRECEDENTE DO E. STJ, TODAVIA, QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA PENHORA DOS VALORES DA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA NO PERCENTUAL DE 30% - DECISÃO REFORMA NESSES TERMOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerando que o valor bloqueado tem origem em empréstimo consignado, deve-se impor o reconhecimento de que tem natureza alimentar pois o desconto mensal das parcelas é feito de forma direta na fonte pagadora, além do fato de que tal valor serviu para cobrir a conta bancária do devedor, cujos proventos de aposentadoria já tinham se esvaído, tratando-se, em verdade, de verdadeiro adiantamento de parte dos futuros salários do contratante, à luz do art. 833 do CPC. No entanto, compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se tal verba se presta para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga, razão pela qual se determina o percentual de 30% para a penhora sobre os valores recebidos a título de empréstimo consignado, alinhando-se ao posicionamento manifestado pelo C. STJ. Recurso provido em parte.